Tribunal: TCU
Processo: 034.858/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12819/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.858/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel de Oliveira Gomes (XXX.811.005-XX); Deborah Machado dos Santos (XXX.952.327-XX); Ivanadja Carmen Jatoba (XXX.149.494-XX); Maria Aparecida Dutra Felix (XXX.746.396-XX); Maria das Graças da Silva Guerreiro (XXX.006.043-XX); Michelle Lucia Teixeira de Carvalho (XXX.913.244-XX); Nayara Frais de Andrade Rieth (XXX.720.228-XX); Rita de Cassia Borges de Oliveira (XXX.927.258-XX); Rivania Andrade Silva (XXX.699.855-XX); Silvia Adriana Tribino da Luz (XXX.263.320-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.